Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-69.2022.8.26.0390
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão – Prestação jurisdicional entregue sem restrições – Matéria, ademais, relacionada com o mérito, relativamente à qual está exaurida a atividade jurisdicional – Embargos manifestamente protelatórios - Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.